Tribunal: STF
Processo: Rcl 50891
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Patrícia da Silva e outros alegam violação, por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Juiz de Direito da 17ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, à decisão cautelar proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 828. 



    Narram que o juiz de primeiro grau determinou, em sede de cumprimento de ordem de despejo proferido contra a empresa Tharefex -- Comércio de Tecidos Eireli, a desocupação forçada de imóvel atualmente habitado pelos ora reclamantes, em pronunciamento mantido pelo Tribunal de Justiça local. 



    Sustentam que determinações dessa natureza encontram-se suspensas por força do provimento cautelar ora invocado como paradigma de confronto, que fixou uma série de diretrizes e condicionantes para as ações do Poder Público que impliquem em desocupação, despejo ou qualquer forma de remoção forçada de pessoas de suas casas durante a crise sanitária emergente da pandemia de Covid-19.



    Em 16 de dezembro de 2022, determinei manifestação dos reclamantes acerca do interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista decisão do Relator da ADPF 828, Ministro Roberto Barroso, referendada pelo Pleno em 02 de novembro de 2022, por meio da qual determinada a retomada progressiva das reintegrações de posse suspensas por força da medida cautelar ora invocada como paradigma.



    Em petição de ID 533eb5f9, a parte reclamante manifesta interesse no prosseguimento do feito, sob a alegação de que esta Corte estabeleceu na na nova decisão regime de transição para a retomada das reintegrações de posse, a qual deve ser integralmente observada pelo juízo reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Reconheço a perda superveniente do objeto desta reclamação.



    O paradigma de confronto invocado nesta reclamação é a decisão cautelar proferida pelo ministro Roberto Barroso que determinou a suspensão, pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da data de prolação daquele decisum (04.06.2021), de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações ou remoções forçadas de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, data estabelecida pelo decreto Legislativo nº 6/2020 como início do estado de calamidade pública no País em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus.



    No que toca a ocupações posteriores àquele marco temporal, os agentes estatais poderiam, na dicção da decisão de referência, agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas.



    Ocorre que em 2 de novembro de 2002, o Plenário desta Corte referendou a quarta tutela provisória incidental deferida pelo Ministro Relator no âmbito da ADPF 828, instituindo medidas substancialmente diversas daquelas anteriormente apontadas como violadas. Transcrevo a ementa do referido julgado:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL . ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. 



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 



    2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 



    3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 



    4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória 



    6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 



    7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 



    8. Tutela provisória incidental referendada (grifei)



    Não mais vigora, portanto, a anterior determinação de suspensão das medidas de reintegrações de posse, as quais podem ser retomadas, ainda que submetidas a um regime de transição.



    Essa mudança no regime de desocupações coletivas impõe inarredável obstáculo ao prosseguimento deste feito, uma vez que a causa de pedir desta reclamação relaciona-se, precisamente, ao alegado descumprimento de ordem de suspensão da execução de reintegração de posse, a qual, como se viu, não subsiste.



    Ademais, importa notar que na oportunidade em que a parte requereu o prosseguimento da demanda, deixou de apontar qualquer descumprimento ao regime de transição ora vigente, o que evidencia, a não mais poder, a ausência de objeto nesta reclamação, instrumento processual cujo manejo somente se justifica diante de atos em descompasso com precedentes vinculantes desta Corte ou usurpadores de sua competência.



    3. Em face do exposto, julgo prejudicada a reclamação, cassando medida liminar anteriormente deferida.



    4.Intime-se. Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente